Tribunal: TJPA
Processo: 0800876-81.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800876-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

AGRAVADO: RAFAEL MARTINS BARBOSA, PATRIZIA DA SILVA BARROSO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0800876-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: VITOR HONORATO RESENDE - MG128795-A

AGRAVADO: RAFAEL MARTINS BARBOSA, PATRIZIA DA SILVA BARROSO

Advogado do(a) AGRAVADO: MIGUEL SZAROAS NETO - PA8012-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MIGUEL SZAROAS NETO - PA8012-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NOME DE CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PROBABILIDADE DO DIREITO (FUMUS BONI IURIS). PERIGO DE DANO (PERICULUM IN MORA). REVERSIBILIDADE DA MEDIDA.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência aos agravados, determinando a exclusão de seus nomes dos cadastros de inadimplentes (Serasa e SCPC), referente à dívida discutida na Ação de Execução nº 0800566-89.2024.8.14.0039.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a concessão da tutela provisória é válida, considerando a alegação de nulidade do título executivo por ausência de assinatura de testemunhas;
(ii) saber se os agravados apresentam risco de dano irreparável devido à inscrição em cadastros de inadimplentes.
III.
RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida está embasada na probabilidade do direito dos agravados e no risco de danos irreparáveis, pois a execução questionada está fundada em um título cuja validade está sendo contestada.

A permanência dos agravados nos cadastros de inadimplentes comprometeria sua atividade econômica, especialmente a obtenção de crédito para o financiamento da atividade rural.

A reversibilidade da medida está assegurada, pois, se ao final o título for considerado válido, a agravante poderá reincluir os agravados nos cadastros de inadimplentes sem prejuízo definitivo.
IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido
.

Tese de julgamento:

A plausibilidade da argumentação dos agravados, quanto à possível nulidade do título executivo, justifica a concessão da tutela de urgência.

A inscrição nos cadastros de inadimplentes, embora legítima, deve ser suspensa quando há controvérsia sobre a validade do título e risco de danos irreparáveis aos agravados.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 300, art. 784, §4º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Portal Produtos Agropecuários Ltda em face da decisão proferida por Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas - PA, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos agravados Rafael Martins Barbosa e Patrízia da Silva Barroso para determinar a retirada de seus nomes dos cadastros de inadimplentes (Serasa e SCPC), em razão da execução movida pela agravante no Processo nº 0800566-89.2024.8.14.0039.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante que o título executivo que embasa a execução não é nulo e que a exigência da assinatura de duas testemunhas pode ser excluída no caso de contratos eletrônicos, conforme artigo 784, §4º, do CPC, introduzido pela Lei nº 14.620/2023.

Argumenta que os agravados permitem a existência da dívida e da inadimplência, de modo que a restrição de crédito decorre do legítimo exercício do direito do credor, salientando que a decisão de excluir a negativação compromete a função social dos órgãos de proteção ao crédito, impedindo credores de avaliação de riscos específicos.

Diante da inexistência de elementos que justificam a urgência na exclusão do nome dos agravados do cadastro de inadimplentes, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para manter a inscrição nos cadastros restritivos até o julgamento do mérito do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 24897191).

Em contrarrazões (id 25395597), os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente presentes, razão pela qual conheço do recurso passando a proferir voto.

MÉRITO

O presente recurso é interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência a fim de excluir os nomes dos agravados, Rafael Martins Barbosa e Patrícia da Silva Barroso, dos cadastros de inadimplentes (Serasa e SCPC), diante da execução movida pela agravante, Portal Produtos Agropecuários Ltda.

Como se sabe, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração de dois requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Da análise dos autos, tem-se que a agravante questiona a decisão que concedeu a tutela de urgência, argumentando que o título executivo é válido, pois foi constituído por meio eletrônico, e a exigência de assinatura de testemunhas não se aplica a este tipo de contrato, conforme o §4º do art. 784 do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei nº 14.620/2023. Esta norma dispensa a exigência de assinatura de testemunhas quando a integridade do documento eletrônico for conferida por um provedor de assinatura.

Entretanto, em análise preliminar, entendo que a alegação dos agravados, no sentido de que o título não estaria em conformidade com os requisitos formais exigidos pela legislação, especialmente em relação à falta de assinaturas de testemunhas, é plausível.

O fato de os agravados questionarem a validade do título executivo, com base na ausência de testemunhas, confere-lhes uma probabilidade do direito a ser analisada mais aprofundadamente ao longo do processo, de sorte que, não se trata de uma alegação meramente formalista, mas de uma questão que pode, ao fim e ao cabo, influenciar a regularidade do processo executivo.

Somado a isso, o perigo de dano é igualmente evidente no presente caso. Os agravados são produtores rurais, conforme alegado nos autos, e a inclusão de seus nomes nos cadastros de inadimplentes tem causado prejuízos reais à obtenção de crédito para o financiamento da sua atividade agrícola, como demonstrado pelas provas documentais apresentadas.

A atividade rural é altamente dependente do crédito para a realização de safra, e a exclusão dos agravados dos cadastros de inadimplentes é fundamental para garantir a continuidade da atividade produtiva.

No mais, a permanência dos nomes dos agravados em órgãos de restrição ao crédito comprometeria a obtenção de financiamento, o que, em termos práticos, poderia levar à inviabilidade econômica da produção agrícola, com consequências irreversíveis.

Desta feita, o risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação, no caso, a incapacidade de continuar a atividade rural, justifica a concessão da tutela de urgência.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, quando há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente em atividades econômicas essenciais como a atividade rural, é cabível a tutela de urgência, independentemente de a parte ré ter alegado o questionamento do débito, conforme já demonstrado pela análise da probabilidade do direito.

A reversibilidade da medida cautelar é outro ponto importante a ser considerado. Como bem observou o juízo de primeiro grau, a concessão da tutela de urgência, no caso, não implica em risco de irreversibilidade, haja vista que, caso, ao final do processo, a validade do título executivo seja reconhecida, a agravante poderá reincluir os agravados nos cadastros de inadimplentes sem que isso cause prejuízo definitivo à sua posição de credora.

Ora, embora o direito da agravante de praticar atos necessários à conservação do crédito, como a inscrição dos agravados nos cadastros de inadimplentes, seja legítimo, esse direito não é absoluto, ao passo que a sua realização deve ser compatível com os princípios da boa-fé e da transparência nas relações jurídicas, especialmente quando há controvérsia sobre a validade do título executivo que embasa a execução.

Assim, considero que os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência estão presentes, sendo razoável e proporcional a decisão de primeiro grau que determinou a exclusão dos nomes dos agravados dos cadastros de inadimplentes, até que se resolva a controvérsia sobre a validade do título executivo.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, para fins de manter na íntegra a decisão agravada.

Ressalto que a natureza provisória desta decisão permitirá a sua modificação a qualquer tempo pelo Juízo de Primeiro Grau, desde que comprovados outros fatos que a embasem.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 07/07/2025